Tribunal: TJSP
Processo: 0013095-88.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
*AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Contrato de prestação de serviços profissionais. Fase de Cumprimento do Julgado. SENTENÇA que acolheu a Impugnação para reconhecer a inexigibilidade da condenação principal e o excesso do débito exequendo, com a consequente extinção do processo. APELAÇÃO da Sociedade exequente, que insiste na rejeição da Impugnação. EXAME: excesso de execução bem

Ementa:
*AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Contrato de prestação de serviços profissionais. Fase de Cumprimento do Julgado. SENTENÇA que acolheu a Impugnação para reconhecer a inexigibilidade da condenação principal e o excesso do débito exequendo, com a consequente extinção do processo. APELAÇÃO da Sociedade exequente, que insiste na rejeição da Impugnação. EXAME: excesso de execução bem demonstrado. Não ocorrência de violação à coisa julgada. Honorários advocatícios arbitrados na sentença em dez por cento (10%) sobre a diferença entre a oferta primitiva feita pela Fazenda Pública na Ação de Desapropriação e a indenização fixada para o bem em questão. Saldo levantado pelos apelados equivalente a oitenta por cento (80%) do valor da oferta primitiva, para autorizar a imissão na posse do bem pela Fazenda Pública. Instauração do Incidente de Cumprimento de Sentença que estava mesmo a exigir extinção, tendo em vista que não foi satisfeita a condição prevista na sentença da Ação de Arbitramento de Honorários para o recebimento da verba pretendida. Verba honorária sucumbencial que deve ser majorada para onze por cento (11%) do valor atualizado do excesso reconhecido. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*